Tribunal: CARF
Processo: 15553.720166/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.720166/2016-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.582 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
JARDIM DE INFANCIA CANTINHO DA PAZ - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EMISSÃO ELETRÔNICA DE TERMO DE INDEFERIMENTO. FALTA DE
CLAREZA.
REGULARIZAÇÃO.
TEMPO
HÁBIL.
LEGÍTIMA.
DEFERIMENTO DA OPÇÃO.
A motivação para a denegação de opção pelo Simples Nacional deve ser clara e
inequívoca, sem deixar margem a mal entendidos por parte do contribuinte,
indicando-lhe de forma precisa a razão para vedar-lhe o direito ao ingresso no
regime simplificado.
Evidenciado que a descrição sintética constante do Termo de Indeferimento,
eletronicamente emitido, prejudicou o entendimento do contribuinte e
comprometeu-lhe o recolhimento integral do débito acusado, de se considerar
legítima a sua opção em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário de
2016.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720166/2016-32
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.720166/2016-32

Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 09-64.809, proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA em sessão de 18 de outubro de
2017.
Relatório
Trata-se o presente processo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional,
fundamentado no art. 17, inciso V da Lei Complementar no123/06.
Cientificado o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando que os valores em atraso foram todos devidamente quitados e
apresentou relação de arrecadação, conforme folhas 2/9 da impugnação
juntadas ao processo.
É o relatório.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela tomo conhecimento.
A matéria da opção pelo SN é regida pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006 e regulamentada pela Resolução CGSN no 94, de
29/11/2011, aqui reproduzida no trecho pertinente:
"Art. 6 o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 16, caput )
§ 1 o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5 o . (Lei Complementar n o
123, de 2006, art. 16, § 2 o )
§ 2 o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 16, caput )
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;” (original sem negritos)
O inciso da qual foi fundamentado sua exclusão diz:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;”

Em análise do documento intitulado "Arrecadações Selecionadas" apresentado
pela impugnante verificou-se divergências entre os valores recolhidos, período
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.720166/2016-32

de apuração e de arrecadação, devido a isto para sanar dúvidas acerca dos
débitos ainda em aberto o processo foi enviado para unidade de origem se
pronunciar.
Após análise a unidade de origem emitiu Relatório de Diligência, folha 31 do
processo, com a seguinte informação:
“Sr. Chefe:
Em atenção ao despacho 105 da 2a Turma da DRJ/JFA (fls. 26), verifiquei a
situação do contribuinte em epígrafe no sistema SIEF/Fiscel.
Efetuadas as alocações dos pagamentos disponíveis (fls. 8/9) aos seus débitos
correspondentes (fls. 3/5), restou em aberto apenas o débito de código 0594,
PA 24/04/2012, relativo à MAED/DASN. Conforme telas de fls. 28, o saldo
devedor de R$ 10,38 é decorrente do fato de o contribuinte ter recolhido o
valor da multa em 30/10/2015 (portanto, após o seu vencimento, que ocorreu
em 15/05/2015) sem o acréscimo dos juros de mora.
Desse modo, conclui-se que em 29/01/2016 os débitos discriminados no Termo
de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fls. 3/5) estariam extintos
por pagamento, exceto o débito de código 0594, PA 24/04/2012, relativo à
MAED/DASN (conforme relatório de fls.29/30).
Isto posto, encaminho o presente relatório para sua aprovação e proponho o
retorno do presente processo à DRJ/JFA para prosseguimento.”
Diante de todo o exposto, resta comprovado que a impugnante não tomou todas
as providências para regularização das pendências impeditivas, sendo meu
VOTO no sentido de CONSIDERAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
MARILENE BENDENDO CARDOSO - Relatora
Auditora Fiscal da Receita Federal - mat.1218212

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.720166/2016-32

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.720166/2016-32

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, dele se
conhece.

Contrariamente ao voto da decisão recorrida, entendo que a Interessada cumpriu o
que demandava o Termo de Indeferimento à solicitação de opção ao Simples Nacional ou seja, a
pronta regularização dos débitos e, se não o foi integralmente, a causa se deve a uma falha
recorrente na emissão destes atos de indeferimento do Simples Nacional.

É possível constatar no recolhimento efetivado pela Interessada que não houve a
inclusão dos acréscimos legais (juros moratórios), os quais são computados desde a data do
vencimento da multa até a data do seu efetivo pagamento. Infere-se que a denegação do
requerimento se tenha dado em razão da não inclusão dos acréscimos moratórios no pagamento.

Por não ter incluído os acréscimos legais devidos, a autoridade administrativa
concluiu que a Interessada não pagou, na integralidade, os débitos impeditivos de ingresso no
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.720166/2016-32

Simples Nacional para o ano-calendário de 2016 e, portanto, estaria impedido de ingressar no
regime simplificado.
De se observar, entretanto, que os débitos do Termo de Indeferimento são
informados em valor original, ou seja, sem incluir os respectivos acréscimos legais. Não poderia
ser diferente, porque o valor dos acréscimos legais (juros moratórios, no caso) só pode ser
definido na data do efetivo pagamento.

Veja que em um extrato denominado Simples Nacional – Consulta Histórico,
acostado às fls.10 a 14, o qual me parece ser de site oficial, as pendências fiscais (débitos)
encontram-se com a mesma denominação: saldo devedor.
Entendo que esta informação sintética e lacônica no Termo de Indeferimento
denominada de Saldo Devedor, contemplando mais de três dezenas de multas de R$ 50,00 e/ou
de R$ 200,00, peca pela ausência de clareza e ênfase, podendo não ser notada ou, se notada,
levar a uma leitura equivocada pelo contribuinte (como, aliás, consta no extrato referido)
Ora, não soa inverossímil ou inconcebível que o contribuinte entenda
(incorretamente) que o seu débito total (ou saldo devedor) seja aquele indicado no Termo de
Indeferimento.
A Interessada pagou os valores acusados, ora de R$ 500,00, ora de R$ 200,00,
mas depreende-se dos desdobramentos posteriores que o débito apontado como saldo devedor
não era de R$ 200,00 ou de R$ 50,00, pois lhe faltava os encargos legais a serem calculados
sobre este(s) valor(es). Assim, ficou faltando R$ 10,38, conforme Relatório de Diligência, um
registro que a autoridade fez por ocasião da alocação de todos os pagamentos feitos pela
Interessada, e que resultou esta diferença a recolher.
A Interessada prontamente fez o pagamento.

A falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros como o ora
presenciado nos autos, pois toda a responsabilidade pelo acerto está sendo canalizada para a
Interessada, pois a ela é atribuída a tarefa de verificar qual a fundamentação legal dos encargos
legais, determinar, com precisão, o período em que serão incorridos os acréscimos legais, as
taxas incidentes, etc, sob pena de, se errar, não poder ingressar no Simples Nacional.
Entendo que a Interessada regularizou, sim, os débitos indicados no Termo de
Indeferimento e a própria lei que rege o Simples Nacional lhe dá esta oportunidade, de fazê-lo
em tempo hábil, tempestivamente, para que possa ingressar no sistema. A pequena parcela que
restou paga após o prazo do referido Termo se deu mais pela incompreensão do verdadeiro
saldo devedor, não podendo servir de óbice para o impedimento de seu ingresso no Simples
Nacional.

Conclusão
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.720166/2016-32

Por todo o exposto, encaminho o voto para dar provimento ao recurso voluntário
para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2016.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital